Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720622-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO MURILO ALVES COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por CASSIO MURILO ALVES COSTA contra a sentença de ID Num. 17252908, proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0720622-26.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial em que buscava o Autor ser reconhecida a má gestão do Réu em proceder com a atualização monetária do saldo credor de sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) consoante as determinações do Conselho Diretor gestor do fundo. Em virtude da sucumbência, o Autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 12% sobre o valor da causa. Nas suas razões recursais (Doc. Num. 17252910), o Autor defende que o Código de Defesa do Consumidor regulamenta a controvérsia estabelecida, motivo pelo qual é relevante a circunstância da necessidade de inversão do ônus da prova. Disserta sobre a má gestão do Réu em operacionalizar a atualização monetária dos valores mantidos nas contas individuais do PASEP pelos participantes, afigurando-se modesta a quantia de R$ 1.219,79 de saldo credor em virtude do longo tempo em que a quantia é mantida no fundo. Assevera que, de acordo com o Manual de Cálculo da Justiça Federal, a atualização de seu saldo credor daria conta de R$ 62.929,42 a ser sacado. Invoca a utilização da taxa SELIC para a correção monetária de seu saldo credor. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso veio desacompanhado do respectivo recolhimento de preparo recursal. Em virtude da ausência de recolhimento de preparo e da regularidade da representação processual, a Serventia do Juízo de origem intimou a parte Autora/Apelante a recolher o preparo e a apresentar procuração válida (Doc. Num. 17252911 – Pág. 01). O Autor/Apelante recolheu o preparo na forma simples após essa intimação (Docs. Num. 17252914 e 17252915) e efetivou a juntada de procuração (Doc. Num. 17252919). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Réu (Doc. Num. 17252922), suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam e a incompetência absoluta da Justiça comum distrital e, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão manifestada na origem. No mérito, propugna o não provimento da Apelação Cível interposta. Em virtude do não recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso de Apelação Cível e da inobservância do artigo 1.007, § 4o, do CPC pela Serventia do Juízo a quo, determinei a intimação do Apelante para que efetivasse o recolhimento de mais um preparo recursal, uma vez que lhe era exigido recolhê-lo na forma dobrada, a fim de atender a exigência legal (Doc. Num. 17519797). Por meio da certidão de ID Num. 18238354, noticia-se o não atendimento, pelo Apelante, da determinação exarada na decisão de ID Num. 17519797. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo na forma dobrada, o Apelante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, conforme mencionado na decisão de ID Num. 17519797, o Apelante não efetivou o recolhimento do preparo na forma determinada pela legislação processual civil. A despeito do denodo da Serventia do Juízo de origem, ao determinar o recolhimento de preparo pelo Apelante em virtude da ausência de qualquer comprovação quando da interposição da Apelação Cível, é certo que a determinação de regularização do recurso em primeiro grau não observou de forma estrita e correta o Código de Processo Civil vigente. Em primeiro lugar, não cabe ao Juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade de Apelação Cível (art. 1.010, § 3o, CPC), mas apenas determinar a intimação das partes para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (artigo 1.010, §§ 1o e 2o, CPC). A propósito, essa é uma das inovações legislativas em relação ao que dispunha o Código de Processo Civil de 1973. Apesar da proatividade da Serventia do Juízo a quo, a determinação de recolhimento de preparo pelo Apelante que não tinha efetivado tal providência no momento da interposição do recurso deveria observar, se o caso, o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso concreto, diante da determinação advinda da Serventia, o preparo só foi recolhido na forma simples, o que não se compatibiliza com a exigência legal do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Dessa maneira, a bem do dever de cooperação que orienta o processo, fez-se necessária a abertura de novo prazo para o Apelante a fim de recolha mais um preparo do recurso, assim satisfazendo o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Ocorre, contudo, que o referido prazo, apesar de aberto ao Apelante (Doc. Num. 17665561), não foi por ele cumprido (Doc. Num. 18238354), o que demonstra que a deserção deve ser reconhecida. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 03 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador